Tribunal: TJMT
Processo: 0004014-30.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004014-30.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAY JUNIOR DA SILVA FERREIRA (APELADO), SUELLEN CRISTINA RODRIGUES (APELADO), JACILAINE DA LUZ PRADO (APELADO), TARCIZIO BORGES DOS SANTOS (APELADO), RAY JUNIOR DA SILVA FERREIRA - CPF: 058.577.491-90 (APELADO), LUCAS DE MELO BEZERRA (VÍTIMA), ALDENIR VIEIRA DE MELO (ASSISTENTE), GILMAR RODRIGUES FERREIRA (ASSISTENTE), RAFAEL AVELINO DA SILVA - CPF: 038.953.421-81 (ASSISTENTE), LUCAS DE MELO BEZERRA - CPF: 049.158.831-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAY JUNIOR DA SILVA FERREIRA - CPF: 058.577.491-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS RESPALDADA NOS AUTOS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. QUALIFICADORA DE MEIO CRUEL MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ADEQUADAMENTE VALORADAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SOLICITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. TEMA 1068 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1.

O Apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado pelo meio cruel. A Defesa pleiteia a cassação do veredicto, alegando que a decisão foi contrária às provas, requerendo o reconhecimento do homicídio privilegiado e o decote da qualificadora. Também busca redimensionamento da pena-base, com neutralização das circunstâncias da culpabilidade e consequências do crime, além da aplicação de fração de 1/8 no termo médio. O Ministério Público, por sua vez, requer a execução provisória da pena, conforme o Tema 1068 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões analisadas foram: (i) se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos; (ii) o Conselho de Sentença rejeitou de forma equivocada a tese de homicídio privilegiado; (iii) se a qualificadora do meio cruel deve ser excluída; (iv) se há necessidade de redimensionamento da pena-base; (v) se é cabível a execução provisória da pena, conforme o Tema 1068 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Soberania dos Veredictos

3.1 O art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos, cabendo aos jurados ampla liberdade na valoração das provas, especialmente em crimes dolosos contra a vida.

3.2. No caso, os jurados rejeitaram a tese de homicídio privilegiado e reconheceram a qualificadora do meio cruel, decisões que encontram respaldo no conjunto probatório, não havendo manifesta contrariedade às provas dos autos.

4. Homicídio Privilegiado e Meio Cruel
4.1. A tese de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima não se sustenta, pois a reiteração de golpes (mais de 10 facadas e golpes com concreto na cabeça) demonstra desproporção entre a reação do Apelante e o contexto alegado, caracterizando excesso incompatível com o privilégio.
4.2. A qualificadora do meio cruel foi adequadamente reconhecida, com base no Laudo Necroscópico e nos depoimentos que evidenciaram sofrimento desnecessário imposto à vítima. A brutalidade da conduta demonstra clara intenção de causar intenso sofrimento, sendo suficiente para manter a qualificadora.

5. Redimensionamento da Pena-Base

5.1. A culpabilidade foi valorada com base em elementos inerentes ao tipo penal, como o clamor das testemunhas, o que exige neutralização da vetorial, em conformidade com a jurisprudência.
5.2. As consequências do crime foram corretamente consideradas graves, diante do impacto traumático à família da vítima, especialmente à genitora e ao filho menor, fundamentos que extrapolam o ordinário do tipo penal.
5.3. O critério de fração aplicado para a exasperação da pena (1/6) está dentro da margem de discricionariedade motivada do juízo, sendo proporcional ao caso concreto.

6. Execução Provisória da Pena

6.1. Com base no Tema 1068 do STF, a execução provisória da pena é autorizada pela soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada.
6.2. O entendimento do STF se aplica de forma imediata aos processos em curso, salvo trânsito em julgado em favor do réu, não configurando retroatividade de norma penal mais severa, mas interpretação constitucional vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

7. Dispositivo

·

Apelação da Defesa parcialmente provida
.

·

Recurso do Ministério Público provido
.

8. Tese de Julgamento

“1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas, o que não ocorre quando há respaldo nos autos para a tese acolhida pelos jurados. 2. O homicídio privilegiado exige prova de domínio de violenta emoção após injusta provocação, não configurada quando a reação é desproporcional aos fatos narrados.
3. A qualificadora de meio cruel exige demonstração de sofrimento desnecessário e brutalidade na execução do crime, sendo cabível sua manutenção diante de provas que atestem tais circunstâncias.

4. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, conforme o Tema 1068 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 59; CPP, art. 492, I, e.

Jurisprudência relevante citada:

1.

STF, Tema 1068, RE 1.235.340/SC.

2.

TJMT, APR 00023766720158110028, Rel. Rondon Bassil Dower Filho.

3.

STJ, HC 654.255/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos a tempo e modo por
Ray Junior da Silva Ferreira
e pelo
Ministério Público Estadual,

contra sentença anexada sob ID. 249542393
,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, III, do Código Penal
, fixando-lhe a pena total de
12 anos

de reclusão,
em regime inicial
fechado
.

Nas razões apresentadas no
ID 249542399
, o i. representante do
Ministério Público
postulou a
execução imediata da pena
, em conformidade com o entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal
, no
Tema 1.068
de Repercussão Geral.

Por sua vez, nas razões recursais constantes no
ID 249542401
, a Defesa de
Ray Junior
alegou que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, pleiteando a
anulação da sessão de julgamento
e a submissão do Apelante a um
novo júri
, fundamentando-se: a) na necessidade do reconhecimento do
homicídio privilegiado
; b) na ausência de provas quanto à incidência da
qualificadora do meio cruel
. Subsidiariamente, a Defesa pleiteia pela
neutralização de algumas circunstâncias judiciais
consideradas na dosimetria; ou a utilização da fração de
1/8
para a exasperação da pena.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
(Id. 249542405 e 255305666);
igualmente
a d. PGJ, em parecer contendo o seguinte sumário que segue em livre transcrição (Id. 255887688):

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO
–
Recurso defensivo
– Pedido de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao argumento de ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não reconheceu o privilégio [sob o domínio de violenta emoção] – Pedido de exclusão da qualificadora do meio cruel – Pedido para reformar a dosimetria da pena para afastar a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. Aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável – Alegações improcedentes – Decisão dos jurados conforme as provas produzidas – Prevalência da Soberania dos Veredictos – Necessidade de resguardar a competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri – Pena-base fixada corretamente – Correta a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime – Impossibilidade de readequar a pena-base – A legislação brasileira não prevê um percentual fixo – Livre convencimento motivado – A fração de aumento utilizada na dosimetria está em conformidade com a jurisprudência, sendo razoável o acréscimo de 1/6 por circunstância judicial negativa – Pelo
desprovimento
do recurso.
Recurso ministerial
– Pedido para determinar execução imediata da pena imposta ao réu (Tema 1068 do STF) – O julgamento do Tribunal do Júri ocorreu antes da decisão do STF sobre o tema – A aplicação do Tema 1068 do STF não retroage para prejudicar direitos do condenado – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Ray Junior da Silva Ferreira,
foi submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, porque na tarde do dia 01.01.2014, na Rua 59, Bairro Pedra 90, 2ª Etapa, Cuiabá/MT, com emprego de meio cruel, matou a vítima
Lucas de Melo Bezerra.

Assim, após a análise das provas apresentadas durante o julgamento, o Conselho de Sentença
condenou
o réu como autor do crime previsto no
art. 121, §2º, III, do Código Penal
, aplicando-lhe a pena total de
12 anos

de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Da sentença, foram interpostos recursos, primeiramente pelo Órgão Ministerial e, posteriormente, pela Defesa. Porém, inverterei a ordem de análise, priorizando a irresignação defensiva, por ser prejudicial ao recurso aviado pelo
Parquet.

Feitas essas considerações, passo a análise recursal.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO

a)

DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

A Defesa pleiteia a cassação da decisão do Tribunal do Júri, sob a alegação de que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos, vez que deveria ter sido reconhecido o homicídio privilegiado, considerando que o apelante agiu sob violenta emoção ao ver seu genitor sendo agredido pela vítima. Além disso, sustenta a insubsistência da qualificadora do meio cruel, argumentando que não existem provas que demonstrem sofrimento desnecessário à vítima.

Após análise detalhada dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso
não merece provimento.

O
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conferindo aos jurados ampla liberdade na análise e valoração das provas, especialmente nos crimes dolosos contra a vida. A decisão dos jurados somente pode ser cassada quando se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ou seja, totalmente divorciada do conjunto probatório.

No caso concreto, os jurados decidiram rejeitar a tese de homicídio privilegiado e mantiveram a qualificadora do meio cruel, decisões que encontram respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, conforme analisado a seguir.

O
Apelante/Apelado

confessou
a autoria delitiva, afirmando que estava na casa de um amigo quando foi informado que seu genitor estava sendo agredido pela vítima. Relatou que se apossou de uma faca e se dirigiu ao local dos fatos e, ao avistar o ofendido sobre seu genitor, agredindo-o, declarou ter ficado
“cego de raiva”
, atacando a vítima, não se recordando mais de seus atos.

Asseverou que, ao pegar a faca, não tinha a intenção de matar a vítima. Contudo, lembrou que, em determinado momento, após desferir um dos golpes, a vítima teria dito:
“Se eu não morrer, eu vou te matar”
, o que o levou a prosseguir com o ataque. Alegou que o ofendido era conhecido no bairro como uma pessoa perigosa, sendo apontado como responsável por dois homicídios na região, motivo pelo qual considerou necessário levar a faca para se defender.

A
Sra.
Aldenir Vieira de Melo
, genitora da vítima, confirmou, em juízo, que o
Apelante/Apelado
foi responsável pela morte de seu filho. Relatou que o crime foi praticado com
requintes de crueldade
, uma vez que foram desferidos
diversos golpes de faca e pedradas
. Informou ainda que não possui informações sobre as razões que levaram o
Apelante/Apelado
a tirar a vida de seu filho, mas mencionou que
havia marcas de sangue em um muro, indicando que a vítima tentou fugir do ataque.

O
Sr.

Gilmar Rodrigues Ferreira
, genitor do
Apelante/Apelado
, ouvido na fase do
ius accusationis
, confirmou ter tido um desentendimento com a vítima, resultando em vias de fato. Relatou que, em certo momento, viu seu filho chegar e golpear o ofendido. Tentou segurá-lo, mas o
Apelante/Apelado
estava
“cego de raiva”
e
desferiu diversos golpes na vítima, além de atingi-la com um pedaço de concreto na cabeça
. Declarou não se recordar se a vítima chegou a ameaçar o Apelante/Apelado.

O Laudo Pericial Necroscópico de ID. 204926652 – pág. 4/15, descreve mais de 10 golpes de arma branca:
“Ferimentos perfuro-cortantes: ombro direito; torácica direita - com penetração em hemitórax direito (1); torácica direita região inferir, torácica esquerda; hipocôndrio esquerdo; múltiplos em mão direita; joelho esquerdo; múltiplas em região occipital com penetração até a colina cervical(2); escapular direita com penetração em tórax dorsal direita e esquerda, lombar direita e esquerda; antebraço direito.”,

além de duas fraturas de crânio, decorrente de golpes com pedaço de concreto.

Para o reconhecimento do homicídio privilegiado, é necessário demonstrar que o crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. A tese da Defesa aponta que o apelante teria agido para defender seu genitor, que estava sendo agredido pela vítima.

Contudo, a
reiteração dos golpes desferidos pelo apelante (mais de 10 facadas e dois golpes com barra de concreto)
descaracteriza o domínio de violenta emoção proporcional à suposta agressão. Ora, reação desferida pelo apelante/apelado foi desproporcional ao contexto alegado, sendo mais compatível com um comportamento que excedeu os limites de proteção imediata ao genitor.

Além disso, embora a Defesa e o genitor do Apelante/Apelado tenham sustentado que o crime foi motivado pela suposta agressão da vítima ao pai do réu, os jurados possuem ampla liberdade para valorar as provas e decidir de forma diversa, considerando outros elementos constantes nos autos, que ao que consta, a conduta do apelante em se dirigir ao local munido de uma faca e a total desproporcionalidade em sua ação, demonstra a sua intenção homicida. Nesse contexto, não se pode afirmar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACOLHIMENTO DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO À DESDÚVIDA DA TESE ACUSATÓRIA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO POSSÍVEL E AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciado dos elementos de convicção constantes dos autos. 2. No caso sob análise, a versão acolhida pelos jurados não se divorciou do arcabouço probatório, uma vez que a tese acusatória não restou cabalmente comprovada, ao passo que a defensória (homicídio privilegiado) encontra amparo nas provas carreadas aos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-CE - APR: 00064646520158060133 CE 0006464-65.2015.8.06.0133, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2021)

No mesmo sentido, embora a Defesa argumente que a reiteração de golpes, por si só, não é suficiente para caracterizar o meio cruel, entendo que esta restou suficientemente caracterizada.

Consta nos autos o depoimento da genitora da vítima, que afirmou que seu filho foi morto de forma cruel, mediante diversos golpes de faca e concreto na cabeça, os quais, inclusive, provocaram o esmagamento de crânio, fato confirmado pelo Laudo Pericial de Necropsia.

Como é de conhecimento, para a configuração do meio cruel, é necessário que o agente
empregue um método que cause sofrimento intenso e desnecessário à vítima e, nos autos, vê-se que o apelante desferiu
10 golpes de faca e dois golpes com uma barra de concreto na cabeça da vítima
, sendo que a reiteração dos golpes além do uso da barra de concreto demonstra a intenção de causar sofrimento desnecessário.

Como se observa, não se trata apenas da reiteração de golpes, mas também da utilização de objeto contundente contra a cabeça da vítima.

A decisão dos jurados não pode ser considerada contrária a prova dos autos, uma vez que lhes foram apresentadas evidências suficientes para a valoração de seus convencimentos, indicando que a conduta do Apelante/Apelado tinha por objetivo causar intenso sofrimento à vítima, não havendo razões para a cassação do veredicto.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA - 1) PRELIMINAR DO PARQUET EM CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE DO APELO – REJEIÇÃO – APELANTE QUE MANIFESTOU O DESEJO DE RECORRER APÓS SER INTIMADO NA SESSÃO PLENÁRIA – INTERPOSIÇÃO POR TERMO – ART. 578, CPP – RAZÕES EXTEMPORÂNEAS – MERA IRREGULIDADE – APELO CONHECIDO – 2) MÉRITO: DECISÃO MANIFESFAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA ANULAÇAO DO JULGAMENTO E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA - DECISÃO DOS JURADOS COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO EM ESPECIAL, NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E DA VÍTIMA, OUVIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DO CRIME QUE AMPARAM AS QUALIFICADORAS DO DELITO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1 - A manifestação do desejo de recorrer, consignado pelo apelante nos autos, em ato contínuo à sua intimação da sentença condenatória, proferida na sessão plenária do tribunal do júri, é bastante para a interposição tempestiva do recurso, nos termos do que prevê o art. 578, CPP. A apresentação extemporânea das razões recursais, não obsta o conhecimento e processamento do recurso, eis, que se trata de mera irregularidade conforme entendimento jurisprudencial pacificado. 2 - Não há que se falar em cassação do veredicto se ficar evidenciado que, a decisão do Conselho de Sentença, se pautou nas provas dos autos, em especial, na oitiva das testemunhas que presenciaram o crime e, também, na oitiva da vítima, reconhecendo-se, pois, a autoria, materialidade delitiva, presença do animus necandi e configuração das qualificadoras. Pelas mesmas razões, as qualificadoras do motivo fútil (cobrança de dívida),
o meio cruel (vários golpes de pedra e de pedaços de ferro, na cabeça da vítima)
e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (que continuou sendo atacado mesmo depois de desfalecido, no chão), quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos, o que in casu, não se constata.” (TJ-MT - APR: 00023766720158110028, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023) Destaquei

Ressalte-se que a
reiteração de golpes
e a
brutalidade da conduta
são elementos suficientes para fundamentar a manutenção da qualificadora de
meio cruel
, diante da dor e sofrimento exacerbados impostos à vítima no curso da ação.

Feitas essas considerações, não há como acolher o pedido formulado pela defesa, razão pela qual
rejeito o pedido
.

B) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR

Pede a defesa o redimensionamento da pena basilar, com a neutralização das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime,
vez que a fundamentação utilizada pela Magistrada Presidente seria inidônea.

Da sentença, vejo que ela assim fundamentou a negativação das referidas vetoriais:

“(...) A culpabilidade, portanto, decorre da maior pertinácia e vilania do réu, ante o fato de perpetrar o crime de homicídio sob os olhares de circunstantes que pediam insistentemente para que ele não realizasse a conduta (o clamor de seu pai e da testemunha José Pereira Pinto para que parasse as agressões).

(...)

As consequências do crime são graves. A mãe da vítima narrou que após o homicídio ficou com dificuldade para dormir, teve que mudar de residência, pois não suportava a ausência do filho. Nesse contexto, passou a morar na casa de um sobrinho e, após, mudou-se para outro bairro, pois não suportava saber que nada havia acontecido com os responsáveis pela morte do filho.

Além disso, o crime resultou na morte de um rapaz jovem (19 anos) e na orfandade de uma criança, que na época do crime contavam com 04 anos de idade (depoimento da genitora da vítima, colhido nesta data perante o Tribunal do Júri), período em que mais necessitava do cuidado e amparo paterno, cuja conjuntura enseja a valoração negativa das consequências do crime, consoante diretriz jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça. (...)”

Pois bem, o
art. 59 do Código Penal estabelece os critérios para a fixação da pena-base, que deve levar em consideração elementos concretos e circunstâncias que extrapolem os aspectos já inerentes ao tipo penal. O juiz, ao valorar as circunstâncias judiciais, deve se ater a elementos que tornem a conduta mais reprovável do que a normalmente exigida pelo tipo penal.

No caso, o fato de o homicídio ter sido praticado na presença de terceiros que suplicavam para que o réu cessasse as agressões não é circunstância que, por si só, torne a conduta mais grave do que o próprio ato de ceifar uma vida. A indignação e o clamor das pessoas ao presenciar um homicídio já são reações naturais à gravidade inerente ao tipo penal, tornando necessária a neutralização da vetorial da culpabilidade.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, através do Enunciado Orientativo nº
15: “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Por outro lado, considero
idônea
a negativação das
consequências do crime
, uma vez que a morte da vítima ultrapassou o
ordinário do tipo penal
. A vítima deixou um filho menor de idade, com apenas
04 anos à época dos fatos
, além de ter causado sérios problemas psicológicos à sua genitora, que, diante da gravidade da situação, sentiu-se obrigada a mudar de Estado.

Como se observa, a morte da vítima teve impacto significativo e
traumático
em seus familiares, especialmente na criança, que ficou privada do convívio com o genitor. Tais fundamentos são
idôneos e suficientes
para justificar a
exasperação da pena-base
, em conformidade com os parâmetros legais.

Nesse contexto, seguem entendimentos deste e. Tribunal:

“A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi
valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno”
[STJ, HC n. 505.263/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019]. (N.U 0004551-96.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) Destaquei

“As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o “desamparo de filhos menores”
(STJ, HC 290996/RS).

A redução relativa à atenuante da confissão em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. Precedentes do STJ.”

(N.U 0049068-43.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) Destaquei.

Feitas essas considerações, procedo à
neutralização da circunstância judicial da culpabilidade
. Contudo, tal medida
não gera efeito na dosimetria da pena
, uma vez que esta já foi fixada no
patamar mínimo legal
.

C) DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO

Por fim, a defesa postulou, em caso de manutenção das vetoriais, a incidência da fração de 1/8 sobre o termo médio para a exasperação da pena basilar.

Como se sabe
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

Assim, para a fixação da
pena-base
, não se exige a utilização de critérios puramente
objetivos ou matemáticos
, tampouco a observância de valores previamente definidos em lei. Admite-se o exercício de
discricionariedade pelo julgador
, desde que respeitada a
razoabilidade
entre o aumento aplicado e a circunstância judicial valorada negativamente, o que, no presente caso, foi devidamente observado.

No caso em análise, o critério utilizado pela
Magistrada Presidente
não se mostra desproporcional nem incoerente, apresentando fundamentação
concreta e motivada
, além de atender ao
quantum proporcional
.

Neste sentido é o entendimento deste Sodalício:

“(...) Pelos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, deve o julgador fixar, de forma justa e fundamentada, a pena necessária e suficiente para reprovação do crime. Assim, se existente circunstância judicial que revele a necessidade de recrudescimento da pena, diante da conduta delituosa perpetrada, adequado o distanciamento da pena-base do mínimo abstratamente cominado.
Cabe ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade, proceder a fixação da pena provisória de acordo com sua discricionariedade, tendo em vista que o legislador não determinou o quantum de majoração ou redução em relação à incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes
.” (N.U 0004823-52.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)
(destaquei)

“(...) As teorias, e os critérios de fração reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência para o aumento da pena-base, não obrigam ou vinculam julgador, predominando o entendimento da discricionariedade regrada.
Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto, pautando-se, sempre, pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
.” (N.U 0001452-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda. Vejamos:
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de
1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. (STJ - AgRg no AREsp: 1942233 DF 2021/0247167-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

No presente caso, a
vetorial negativada
resultou no acréscimo de
2 anos
à pena do crime de homicídio, considerando que a magistrada sentenciante utilizou a fração de
1/6
, o que está em conformidade com os critérios de
proporcionalidade
e
razoabilidade
.

Ressalte-se que o órgão judicial possui
plena discricionariedade motivada
para determinar o quantum que entender necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, observando as peculiaridades do caso concreto.

No ponto, é importante destacar que o
acolhimento do pedido formulado pela defesa
resultaria em
prejuízo ao réu
, pois, ao aplicar a fração de
1/8
sobre o termo médio (intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio – 18 anos), o acréscimo seria de
2 anos e 3 meses
, superior ao incremento de
2 anos
estabelecido na sentença.

Dessa forma, em atenção ao critério utilizado na sentença,
mantenho a fração fixada pelo juízo sentenciante
.

D) PREQUESTIONAMENTO

No que concerne ao prequestionamento realizado pela defesa, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL

O i. representante do Ministério Público requer, com fundamento no
Tema 1068 do STF
, a execução provisória da pena, alegando que a soberania dos veredictos justifica o imediato cumprimento da decisão proferida pelos jurados.

Após análise detalhada do caso, entendo que o recurso ministerial
merece
provimento
.

O
Tema 1068 do STF,
julgado na sistemática de
Repercussão Geral,
consolidou o entendimento de que:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

A soberania dos veredictos, prevista no
art. 5º, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal
, confere aos jurados autoridade plena para decidir sobre a culpabilidade do réu, e suas decisões possuem eficácia imediata, salvo em situações de evidente ilegalidade. A execução provisória da pena reflete o reconhecimento da relevância do julgamento popular no sistema jurídico brasileiro, especialmente em crimes dolosos contra a vida.

Em que pese a alegação defensiva de que o
Tema 1068
não poderia retroagir para prejudicar o apelante, entendo que esta não se sustenta. Isso porque o julgamento do tema pelo STF não criou nova norma nem alterou o ordenamento jurídico, mas apenas interpretou a Constituição Federal em sua integralidade, reafirmando a aplicação da soberania dos veredictos.

Não houve modulação dos efeitos da decisão, de forma que a tese fixada se aplica a processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado em favor do réu. No presente caso, como ainda há possibilidade de interposição de recursos, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1068 é plenamente válida.

Sobre a matéria, esse é o entendimento jurisprudencial:

“(...)III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1.068), em sede de repercussão geral, firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", o que autoriza a execução provisória da pena. 4. O Superior Tribunal de Justiça já se alinhou a esse entendimento, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena, em consonância com o art. 492, I, e, do CPP, alterado pela Lei nº 13.964/2019.
5. A aplicação do Tema nº 1.068 não configura retroatividade de lei penal mais severa, pois o entendimento jurisprudencial do STF sobre a execução imediata da pena pelo Tribunal do Júri antecede o Pacote Anticrime e tem natureza de interpretação constitucional, e não de alteração legislativa com efeitos retroativos.
(...)” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50163799220248080000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal) Destaquei

“HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – TEMA 1068 DE REPERCUSSÃO GERAL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 312 E 319 DO CPP – ALEGADA IRRETROATIVIDADE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – TESE REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS – EFICÁCIA IMEDIATA APÓS A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO – ORDEM DENEGADA. I. O Tema 1068, definido pelo STF, considera que não viola o princípio da presunção de inocência a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da pendência de recursos, tendo em vista a soberania dos vereditos. Assim, não há necessidade de fundamentação adicional específica para a execução provisória da pena, uma vez que a decisão condenatória decorre de julgamento popular. II. Nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, como a do Tema 1068, são de observância obrigatória, conferindo uniformidade e estabilidade às decisões judiciais, inclusive para as instâncias ordinárias.
III. O Plenário do Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da Tese 1.068. Assim, a interpretação jurisprudencial proferida pelo STF possui efeito imediato, aplicável aos atos processuais em curso.
IV. Ordem denegada. Com o parecer.” (TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14184843420248120000 Campo Grande, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 12/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2024) (g.n)

Além disso, a execução provisória da pena não afasta o direito de defesa do Apelante, pois há a possibilidade de revisão da decisão pelos tribunais permanece resguardada.

Diante da consolidação do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1068
e da inexistência de modulação dos seus efeitos, acolho o pedido ministerial para
determinar a execução provisória da pena.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
parcial sintonia
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ray Junior da Silva Ferreira
, para
neutralizar
a circunstância judicial da
culpabilidade
, contudo,
sem efeitos na dosimetria da pena
.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para determinar a
imediata execução provisória da pena
, em conformidade com o
Tema 1068 do STF.

Comunique-se imediatamente o Juízo de Origem para a expedição da Guia Provisória de Execução Penal, a fim de dar início à execução provisória da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025